Tribunal: STJ
Processo: 5000065-21.2012.4.04.7216
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2138478 - SC (2024
/0142252-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FABIAN MARCELO LLERENA
AGRAVANTE
: FERNANDO JAVIER LLERENA MORRAL
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
DÉRICK MENSINGER ROCUMBACK - SP401871
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA COMUNIDADE DE
IBIRAQUERA
AGRAVADO
: CONSELHO COMUNITARIO DE IBIRAQUERA
ADVOGADOS
: MARCELO PRETTO MOSMANN - RS072790
MARCELA DE AVELLAR MASCARELLO - RS120916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GUILLERMO MALBRAN
INTERES.
: IGNACIO ALBERTO MADERO
INTERES.
: JOSE MARIA ISAURRALDE
INTERES.
: ENRIQUE ROBERTO FARGAS
INTERES.
: MARIANA GOROSTIAGA LURO
INTERES.
: VALDEMI ALGEMIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: ASSOCIACAO COMUNITARIA IBIRAQUERA GRAMENSE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O
MÉRITO DA DEMANDA. ARESTO PARADIGMA QUE
JULGA O MÉRITO RECURSAL. INVIABILIDADE DO
PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece da
divergência entre acórdão que julga o mérito da demanda e julgado
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a verificação
Documento eletrônico VDA48325559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/06/2025 20:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a7574faa-8d15-4815-95a1-5d035448c493

de obstáculo processual, porquanto ausente o pressuposto básico da
discrepância entre os arestos a respeito da mesma questão jurídica.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48325559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/06/2025 20:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a7574faa-8d15-4815-95a1-5d035448c493

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2138478 - SC (2024
/0142252-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FABIAN MARCELO LLERENA
AGRAVANTE
: FERNANDO JAVIER LLERENA MORRAL
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
DÉRICK MENSINGER ROCUMBACK - SP401871
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA COMUNIDADE DE
IBIRAQUERA
AGRAVADO
: CONSELHO COMUNITARIO DE IBIRAQUERA
ADVOGADOS
: MARCELO PRETTO MOSMANN - RS072790
MARCELA DE AVELLAR MASCARELLO - RS120916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GUILLERMO MALBRAN
INTERES.
: IGNACIO ALBERTO MADERO
INTERES.
: JOSE MARIA ISAURRALDE
INTERES.
: ENRIQUE ROBERTO FARGAS
INTERES.
: MARIANA GOROSTIAGA LURO
INTERES.
: VALDEMI ALGEMIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: ASSOCIACAO COMUNITARIA IBIRAQUERA GRAMENSE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O
MÉRITO DA DEMANDA. ARESTO PARADIGMA QUE
JULGA O MÉRITO RECURSAL. INVIABILIDADE DO
PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece da
divergência entre acórdão que julga o mérito da demanda e julgado
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a verificação
de obstáculo processual, porquanto ausente o pressuposto básico da
discrepância entre os arestos a respeito da mesma questão jurídica.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA47671529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: c493d2d4-c358-4e40-9c67-11cd7aadefc5

2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
contra decisão de fls. 3.643
Fabian Marcelo Llerena outro
/3.650, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por entender que eles
não são cabíveis amparados em eventual inobservância de regras técnicas alusivas ao
conhecimento do recurso especial.
Sustentam as partes agravantes, em resumo, que "serão cabíveis embargos
de divergência nas hipóteses em que tenha havido efetivo debate sobre o mérito da
"
controvérsia, ainda que, ao final, tenha-se concluído pelo não conhecimento do recurso
(fl. 3.657).
As partes agravadas apresentaram impugnações às fls. 3.681/3.710 e 3.711
/3.717.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento.
Conforme antes consignado, o acórdão embargado proferido pela Segunda
Turma desta Corte não conheceu do apelo especial, em razão da incidência dos
Enunciados 280 e 283/STF e da Súmula 7/STJ, nos seguintes termos (fls. 3.562/3.567):

Com efeito, ao contrário do que ora se sustenta, as instâncias ordinárias
decidiram que os recorrentes ocuparam irregularmente Área de Preservação
Permanente - APP ao edificarem residências unifamiliares, em topo de morro e
próximo a nascente, localizadas no interior da Unidade de Conservação Federal
–Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Eventual revisão desse
entendimento, para considerar que se trata de área rural consolidada ou de que
não há nascente no imóvel, atrai a incidência do enunciado da Súmula no 7/STJ
[...]
Lado outro, mesmo que fosse o caso de aplicação da Lei n. 12.651/2012, a
sentença confirmada pelo Tribunal de origem disse expressamente que havia
norma municipal mais protetiva ao meio ambiente, para reconhecer que os
recorrentes edificaram em topo de morros. Confira-se:
[...]
Assim, a revisão de tal conclusão é inviável, na via recursal eleita, ante o óbice
da Súmula 280/STF. Quanto ao mais, igualmente sem razão. Com efeito, em
relação aos pontos, assim decidiu o Tribunal de origem:
[...]
Ao que se observa, além de permanecerem incólumes tais fundamentos,
deixando de a parte recorrente rechaça-los, especificamente, nas razões do apelo
Documento eletrônico VDA47671529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: c493d2d4-c358-4e40-9c67-11cd7aadefc5

nobre, atraindo, como atrai, o óbice da Súmula 283 do STF, rever tais
conclusões é pretensão inviável na via recursal eleita, ante o teor da Súmula 7
do STJ.

Nota-se, portanto, que, ao contrário do que afirmam os recorrentes, não
houve qualquer debate acerca das questões de mérito, mas apenas referências às razões
do Tribunal local, sem qualquer juízo de valor quanto à sua procedência.
Aplica-se, então, a jurisprudência desta Corte segundo a qual "[o]
s embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita -
não ultrapassam o juízo de admissibilidade, uma vez que não se prestam ao mero
reexame do acerto ou desacerto do acórdão embargado acerca da aplicação de regra
técnica de conhecimento do recurso, tampouco à análise da questão de mérito, que sequer
foi objeto de decisão justamente em razão da aplicação do óbice de admissibilidade do
" (
, Relator Ministro
agravo em recurso especial AgInt nos EAREsp 2.500.696/DF
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
23/4/2025
Isso porque falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, a saber, a discrepância entre decisórios colegiados a respeito da
mesma questão jurídica, pois o aresto embargado se limitou a afirmar a existência de
óbices de admissibilidade ao apelo nobre, ou seja, não enfrentando o mérito da
controvérsia decidida no acórdão apontado como paradigma.
Nesse mesmo sentido, confiram-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO RECURSAL (SÚMULAS 7
/STJ E 280/STF).
1. Falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, qual seja, a discrepância entre acórdãos a respeito da mesma
questão jurídica, pois o aresto paradigma se limitou a confirmar a existência de
óbices de admissibilidade ao recurso especial (necessidade de revolvimento
fático-probatório dos autos, nos termos do óbice previsto Súmula 7/STJ e
apreciação de lei local atraindo o óbice da Súmula 280/STF), ou seja, não
enfrentando o mérito da controvérsia decidida no aresto apontado como
embargado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt nos EREsp 2.094.460/PR
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DESSAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. REGRA DA CONTEMPORANEIDADE ARESTOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a
configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de
Documento eletrônico VDA47671529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: c493d2d4-c358-4e40-9c67-11cd7aadefc5

embargos de divergência, devem o acórdão embargado e o aresto paradigma
possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo art. 266, § 1o, c/c o
art. 255, § 2o, do RISTJ.
2. Hipótese em que o acórdão embargado não discutiu a tese jurídica invocada
pela ora embargante acerca da possibilidade, em casos excepcionais, da
mitigação da regra da contemporaneidade da indenização à data da avaliação do
imóvel, tampouco se reportou aos elementos de convicção declinados pela
Corte a quo, circunstância que inviabiliza a análise da similitude entre os
julgados confrontados.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, são incabíveis embargos de
divergência quando o acórdão embargado ou o paradigma nem sequer adentram
no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal (Súmula 315 do STJ, em aplicação analógica).
4. No presente caso, observa-se que um dos acórdãos paradigmas (REsp
1.995.633/CE) nem sequer ingressou no mérito da pretensão recursal, uma vez
que o recurso especial não foi conhecido em face do óbice contido na Súmula 7
do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt nos EREsp 1.240.783/ES
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/2/2025

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47671529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: c493d2d4-c358-4e40-9c67-11cd7aadefc5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.138.478 / SC
Número Registro: 2024/0142252-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000652120124047216
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FABIAN MARCELO LLERENA
EMBARGANTE : FERNANDO JAVIER LLERENA MORRAL
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
DÉRICK MENSINGER ROCUMBACK - SP401871
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA COMUNIDADE DE
IBIRAQUERA
EMBARGADO : CONSELHO COMUNITARIO DE IBIRAQUERA
ADVOGADOS
: MARCELO PRETTO MOSMANN - RS072790
MARCELA DE AVELLAR MASCARELLO - RS120916
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GUILLERMO MALBRAN
INTERES.
: IGNACIO ALBERTO MADERO
INTERES.
: JOSE MARIA ISAURRALDE
INTERES.
: ENRIQUE ROBERTO FARGAS
INTERES.
: MARIANA GOROSTIAGA LURO
Documento eletrônico VDA48300451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 6304e789-ca48-4a46-9648-b3ddb2857617

INTERES.
: VALDEMI ALGEMIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: ASSOCIACAO COMUNITARIA IBIRAQUERA GRAMENSE
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIAN MARCELO LLERENA
AGRAVANTE : FERNANDO JAVIER LLERENA MORRAL
ADVOGADOS : WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
DÉRICK MENSINGER ROCUMBACK - SP401871
DAVID STRENGER GARCIA CID - SP493447
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA COMUNIDADE DE
IBIRAQUERA
AGRAVADO
: CONSELHO COMUNITARIO DE IBIRAQUERA
ADVOGADOS : MARCELO PRETTO MOSMANN - RS072790
MARCELA DE AVELLAR MASCARELLO - RS120916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GUILLERMO MALBRAN
INTERES.
: IGNACIO ALBERTO MADERO
INTERES.
: JOSE MARIA ISAURRALDE
INTERES.
: ENRIQUE ROBERTO FARGAS
INTERES.
: MARIANA GOROSTIAGA LURO
INTERES.
: VALDEMI ALGEMIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
INTERES.
: MUNICIPIO DE IMBITUBA
INTERES.
: ASSOCIACAO COMUNITARIA IBIRAQUERA GRAMENSE
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA48300451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 6304e789-ca48-4a46-9648-b3ddb2857617

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 6304e789-ca48-4a46-9648-b3ddb2857617